Tribunal: TJDFT
Processo: 0718585-10.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL ACOLHIDA. JUNTADA DE PROVA NOVA. POSSIBILIDADE. JUSTO MOTIVO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. FILHA CURSANDO ENSINO MÉDIO. MODALIDADE EJA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação contra sentença que julgou procedente pedido de exoneração de alimentos fixados em favor de filha maior de idade, matriculada no ensino médio, modalidade EJA.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em definir se a maioridade civil autoriza a exoneração da obrigação alimentar ou se subsiste o dever do genitor de prestar alimentos à filha que permanece matriculada no ensino médio, na modalidade EJA.
III. Razões de decidir
3. Preliminar de ausência de interesse recursal quanto ao pedido de efeito suspensivo foi acolhida, pois a apelação possui efeito suspensivo, salvo hipóteses legais (CPC, art. 1.012, § 1o).
4. Preliminar de inovação e preclusão temporal rejeitada, admitindo-se a juntada de documento novo em sede recursal por justo motivo.
5. A maioridade não extingue automaticamente a obrigação alimentar, que passa a ter fundamento na relação de parentesco, exigindo prova da necessidade do alimentando (CC, art. 1.694 e art. 1.695).
6. Comprovada a matrícula em curso de ensino médio e a ausência de atividade laborativa, evidencia-se a necessidade da alimentanda.
7. O alimentante não apresenta elementos mínimos para demonstrar dificuldade financeira alegada, limitando-se à declaração de hipossuficiência, sem a juntada de documentos comprobatórios.
IV. Dispositivo
8. Recurso parcialmente conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 434, art. 435, p.u., art. 1.012, § 1o, art. 487, inc. I. CC, art. 1.694, § 1o, art. 1.695.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, 0705973-71.2020.8.07.0017, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, p. 08.11.2023.